Tribunal: TJMT
Processo: 1012519-71.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012519-71.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO DE SOUZA LIMA - CPF: 028.373.241-59 (AGRAVANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (AGRAVADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ART. 1.030, §2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, expondo que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade (
AR 2340 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-04-2018 PUBLIC 25-04-2018
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ADRIANO DE SOUZA LIMA com fundamento no artigo 1.030, §2o, do Código de Processo Civil visando à reforma do
decisum
desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, ante a aplicação da sistemática de precedentes qualificados (
Tema 660
).

O recorrente alega, em síntese, que
“(...) a decisão de inadmissão não merece prosperar, porquanto o recurso extraordinário preenche todos os pressupostos de admissibilidade, não havendo incidência, no caso concreto, dos obstáculos indicados pela Vice Presidente da Turma Recursal”.

Argumenta que
“(...) resta evidente a violação direta e frontal a Constituição Federal, tendo em vista que a decisão recorrida viola de forma cabal o texto constitucional, sem que para sua verificação, seja necessária a análise de legislação infraconstitucional. Dessa maneira, é possível vislumbrar que a decisão vergastada viola de forma PRIMÁRIA o texto constitucional, pois, não há necessidade de uma análise de outro texto legal que não a própria Constituição Federal, para tal conclusão”.

Assevera ainda que
“(...) é notável que tal violação é explicita, imediata e manifesta ao texto constitucional ao passo que como já incansavelmente demonstrado houve violação ao exercício de garantia constitucional, qual seja, do direito à ampla defesa, tendo em vista a falta de exaurimento da fase de instrução processual com o não deferimento da solicitação de prova, violando, portanto, o art. 5o, LV, da Constituição Federal. Essa restrição indevida à ampla defesa foi confirmada pelo acórdão proferido pelo Tribunal”

Por fim, requer o provimento do agravo, a fim de que o apelo extremo seja admitido e encaminhado ao STF.

Contrarrazões nos ids n. 57182459 e 60586474.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por ADRIANO DE SOUZA LIMA com fundamento no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil visando à reforma do
decisum
desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, ante a aplicação da sistemática de precedentes qualificados (
Tema 660
).

Com efeito, nos termos do artigo 1.030, I e III e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal
local
da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise desse agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 1.030, I, DO CPC. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.

1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2o, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário ‘interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’.

2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015.

3. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.

4. Agravo interno conhecido e não provido”
.
(Rcl 36694 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236

DIVULG 29-10-2019

PUBLIC 30-10-2019).

Nesse contexto
, constata-se, de plano, que era dever do agravante a demonstração de que o recurso
leading case
utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado, o que não foi feito.

Com efeito, i
n casu
, observa-se que esta Vice-Presidência analisou duas questões distintas no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário de id 53973468, quais sejam: 1) a falta do necessário prequestionamento do artigo 3o da Constituição Federal, apontado como violado e, sendo deficiente a fundamentação quanto à contrariedade de tal dispositivo legal, a incidência dos óbices sumulares n. 282, 356 do STF; e 2) inexistência de repercussão geral - Tema 660: Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e dependência de prévia análise da aplicação de normas infraconstitucionais.

Contudo, o agravante agravou apenas contra a segunda tese, assim, quanto à controvérsia acerca da suposta violação ao artigo 5o,
caput
, inciso LV, da Constituição Federal, ao argumento de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal em face do equívoco na valoração da prova, esta Vice-Presidência decidiu com fundamento na sistemática de precedentes qualificados, ocasião em que aplicou a tese firmada no paradigma ARE 748371 RG/MT
(Tema 660)
,
segundo a qual
“
o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria
”
, e, assim, negou seguimento ao recurso com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, senão vejamos:

“Inexistência de repercussão geral - Tema 660. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Dependência de prévia análise da aplicação de normas infraconstitucionais.

O Recorrente alega violação ao artigo 5o, caput, inciso LV da Constituição Federal, ao argumento de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, face ao equívoco na valoração da prova.

No entanto, no julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC/15, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia (Tema 660), nego seguimento ao Recurso Extraordinário, diante da sistemática de precedentes”.

Logo, tendo em vista que nas razões do presente agravo interno o agravante apenas reitera as razões do recurso extraordinário, o presente recurso, a meu ver, deve ser desprovido, pois violou ao princípio da dialeticidade, uma vez que não evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno interposto por ADRIANO DE SOUZA LIMA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021